Tribunal: STF
Processo: ARE 1066552
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-02-20
Data de publicação: 2018-02-20

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. IPI. Isenção de pagamento. Empresa optante do Simples Nacional. 4. Jurisprudência da Corte. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.